Tribunal: TJMT
Processo: 0003937-43.2012.8.11.0025
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003937-43.2012.8.11.0025
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Reintegração de Posse]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[O.A. DE QUEIROZ AGROINDUSTRIA - ME - CNPJ: 02.397.571/0001-37 (AGRAVANTE), JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA - CPF: 643.717.439-00 (ADVOGADO), POLIANE DE BRITO BATISTA - CPF: 043.752.871-52 (ADVOGADO), EDMILSON MANOEL ETTORE DE QUEIROZ - CPF: 799.411.099-15 (AGRAVANTE), JOAO LUCIO DA COSTA - CPF: 488.019.501-44 (AGRAVADO), JARBAS ANTONIO DIAS - CPF: 481.668.550-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – RECURSO DE APELAÇÃO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO - ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE À PARTE IMPUGNANTE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM GRAU DE RECURSO – PREVISÃO LEGAL – ART. 85, § 11, CPC - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Os Impugnantes, ora Agravantes, não lograram êxito em comprovar que o Impugnado/Agravado tem condições financeira suficiente para suportar o pagamento das despesas processuais. Assim, em que pesem às razões dos Recorrentes, nota-se que não prosperam, eis que não trouxeram aos autos qualquer elemento capaz de infirmar a alegação de hipossuficiência do Agravado.

2-

No que tange à majoração dos honorários em grau recursal, é cediço que esta visa desestimular eventuais recursos protelatórios, e a sanção dos honorários sucumbenciais recursais independe da apresentação de resposta ao recurso.

3-- Portanto, observa-se que o
decisum
foi pautado em orientações emanadas do Supremo Tribunal Federal, jurisprudências de outros Tribunais de Justiça e na lei, de maneira que não merece reparos.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO INTERNO (INTERPOSTO NO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº.
0003937-43.2012.8.11.0025
)

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Queiroz Agroindústria Ltda. e Edmilson Manoel Ettore de Queiroz
em virtude da decisão monocrática proferida no ID 36639970, que
negou provimento ao Recurso, manteve intacta a sentença recorrida e condenou os Recorrentes ao pagamento dos honorários recursais, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 1.º e 2.º , do CPC.

Os Agravantes repetem os mesmos argumentos expostos nas razões da Apelação.

Impugnam o benefício da assistência judiciária gratuita deferida ao Agravado na ação de cobrança c/c indenização por perdas e danos, lucros cessantes e reintegração de posse ajuizada por João Lúcio da Costa.

Requerem, ainda, a reforma da decisão quanto à
majoração dos honorários em grau de recurso.

Ao final, pleiteiam a reconsideração da decisão recorrida e prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões, conforme certidão acostada no Id. 52755958.

É o relatório.

Cuiabá, 19 de agosto de 2020.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Queiroz Agroindústria Ltda. e Edmilson Manoel Ettore de Queiroz
em virtude da decisão monocrática proferida no ID 36639970, que
negou provimento ao Recurso, manteve intacta a sentença recorrida e condenou os Recorrentes ao pagamento dos honorários recursais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, § 1.º e 2.º , do CPC.

Do cotejo das ilações apresentadas pelo Agravante com a decisão recorrida, não verifico fatos ou argumentos novos que sejam capazes de alterar o posicionamento adotado por esta Relatora no julgamento da Apelação. Peço
vênia
para transcrevê-las:

Como é cediço, a concessão da gratuidade da justiça pressupõe que a parte não possa custear as despesas do processo sem prejuízo do sustento próprio ou da família. Nos termos da jurisprudência do STJ, para o deferimento da gratuidade basta que a parte afirme na petição inicial a impossibilidade de pagamento das despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família, podendo, todavia, o juiz, se tiver fundadas razões para tanto, usar da faculdade de indeferir o pedido do benefício.

A propósito, colaciono o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. RENDIMENTOS MENSAIS. INEXISTÊNCIA DE GASTOS QUE POSSAM COMPROMETER O SUSTENTO PRÓPRIO OU DA FAMÍLIA. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO - PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ALÍNEA "C" PREJUDICADA. (...) 2. Ademais, o STJ tem reiteradamente decidido no sentido de que a afirmação de pobreza, para fins de obtenção da gratuidade da Justiça, goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício, havendo fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte de fazer frente às custas e/ou despesas processuais, pois "é dever do magistrado, na direção do processo, prevenir o abuso de direito e garantir às partes igualdade de tratamento." (AgInt no REsp 1.630.945/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 2/2/2017). (...) (REsp 1741663/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018).

Na hipótese, a decisão apelada em que o julgador rejeitou a impugnação à assistência judiciária gratuita por entender que os Impugnantes, ora Apelantes, não lograram êxito em comprovar que o Impugnado/Apelado tem condição financeira suficiente para suportar o pagamento das despesas processuais. Assim, em que pesem às razões dos Recorrentes, nota-se que não prosperam, eis que não trouxeram aos autos qualquer elemento capaz de infirmar a alegação de hipossuficiência do Apelado. Com efeito, apesar dos Recorrentes afirmarem que o Apelado aufere renda mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor este usado como base de cálculo para o pedido de lucros cessantes na ação principal, há que frisar que tal montante foi uma estimativa do Apelado quando do uso do caminhão, objeto da lide. Assim, levando em consideração que referido valor ainda será examinado quando do julgamento do mérito da ação principal, bem como que o Apelado não está sob a posse do veículo, não há que falar que se trata da sua renda mensal, máxime porque não há prova concreta nesse sentido. Outrossim, o simples fato do Impugnado/Apelado ser motorista e que tal categoria profissional aufere em média, renda de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) mensais, entendo que tal afirmativa, sem lastro probatório, não serve para demonstrar a atual condição financeira do Apelado.

Dessa forma, verifica-se que os Apelantes não se desincumbiram de comprovar o contrário da afirmação do Apelado relativamente a sua insuficiência de recursos financeiros para custear as despesas do processo, ônus este que lhes incumbia. Sendo assente a jurisprudência nesse sentido, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRODUTOR RURAL – PATROCÍNIO POR ADVOGADO PARTICULAR – ALTO VALOR ECONÔMICO DA DEMANDA – IRRELEVÂNCIA – PRESUNÇÃO LEGAL – LEI 1.060/50 – ARTIGO 5º, LXXXV – CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – IMPUGNANTE – DEFERIMENTO MANTIDO. Recurso conhecido e desprovido. 1. A Constituição Federal ao anotar que o deferimento da gratuidade da justiça deve ser aos que comprovarem que não tem condições de efetuar o pagamento dos custos do processo não retirou a presunção de veracidade das alegações prescritas pela LAJ. 2. A questão de existência de bens ou a condição de produtor rural não são provas de incapacidade financeira. O que deve ser apreciado é tão somente a capacidade de pagamento dos custos do processo, isto é, desembolso de numerário, sobretudo quando o valor econômico da demanda é elevado e os custos dos processos se revelam excessivos. 3. Não há qualquer empecilho legal para o postulante ao direito da assistência judiciária seja defendido por advogado particular e, de igual forma, verificação do alto valor econômico da demanda. O que a lei quis, determinou, sobre o que não quis, guardou silêncio. 4. Compete ao impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes de que o impugnado tem condições de arcar com os custos do processo sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese, correta a decisão de piso que, fazendo a fundamentação de fato e de direito, defere o pedido. (Ap 135228/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO - ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE À PARTE IMPUGNANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Compete ao impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes de que o impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese. (Ap 89892/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017).

Portanto, por força do art. 333, I, do CPC, caberia aos Apelantes trazer aos autos, ao menos, provas que criassem dúvida sobre a real capacidade financeira do Apelado, mas nada fizeram, ficando suas razões no campo das meras alegações, insuficientes para remover a presunção conferida ao Apelado. Diante do exposto, com fulcro no Verbete Sumular 568 do STJ,
nego provimento
ao Recurso e mantenho intacta a sentença recorrida.

Condeno os Apelantes ao pagamento dos honorários recursais, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 1.º e 2.º , do CPC.

Pois bem
. Os Agravantes argumentam que o Agravado não é miserável ou necessitado, uma vez que ele próprio afirma na sua inicial que aufere renda mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) valor usado como base de cálculo para o pedido de lucros cessantes formulado na ação principal.

Aduzem, ainda, que o Agravado é motorista e que profissionais desta categoria recebem em média o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) mensais, de modo que não há falar em carência econômica, fato que justifica a modificação da decisão.

Acerca desse questionamento, consignei na decisão recorrida que os Impugnantes, ora Agravantes, não lograram êxito em comprovar que o Impugnado/Agravado tem condições financeira suficiente para suportar o pagamento das despesas processuais.

Assim, em que pesem às razões dos Recorrentes, nota-se que não prosperam, eis que não trouxeram aos autos qualquer elemento capaz de infirmar a alegação de hipossuficiência do Agravado.

Assinalei que, apesar dos Recorrentes afirmarem que o Agravado aufere renda mensal de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), valor este usado como base de cálculo para o pedido de lucros cessantes na ação principal, há que frisar que tal montante foi uma estimativa do Agravado quando do uso do caminhão, objeto da lide.

Assim, levando em consideração que o referido valor ainda será examinado quando do julgamento do mérito da ação principal, bem como que o Agravado não está sob a posse do veículo, não há falar que se trata da sua renda mensal, máxime porque não há prova concreta nesse sentido.

Outrossim, o simples fato do Impugnado/Agravado ser motorista e que tal categoria profissional aufere em média, renda de R$ 2.800,00 (dois mil e oitocentos reais) mensais, entendo que tal afirmativa, sem lastro probatório, não serve para demonstrar a atual condição financeira do Recorrido.

Dessa forma, verifica-se que os Agravantes não se desincumbiram de comprovar o contrário da afirmação do Recorrido relativamente a sua insuficiência de recursos financeiros para custear as despesas do processo, ônus este que lhes incumbiam.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO A ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – PRODUTOR RURAL – PATROCÍNIO POR ADVOGADO PARTICULAR – ALTO VALOR ECONÔMICO DA DEMANDA – IRRELEVÂNCIA – PRESUNÇÃO LEGAL – LEI 1.060/50 – ARTIGO 5º, LXXXV – CONSTITUIÇÃO FEDERAL - ÔNUS DA PROVA DO IMPUGNANTE – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – IMPUGNANTE – DEFERIMENTO MANTIDO. Recurso conhecido e desprovido. 1. A Constituição Federal ao anotar que o deferimento da gratuidade da justiça deve ser aos que comprovarem que não tem condições de efetuar o pagamento dos custos do processo não retirou a presunção de veracidade das alegações prescritas pela LAJ. 2. A questão de existência de bens ou a condição de produtor rural não são provas de incapacidade financeira. O que deve ser apreciado é tão somente a capacidade de pagamento dos custos do processo, isto é, desembolso de numerário, sobretudo quando o valor econômico da demanda é elevado e os custos dos processos se revelam excessivos. 3. Não há qualquer empecilho legal para o postulante ao direito da assistência judiciária seja defendido por advogado particular e, de igual forma, verificação do alto valor econômico da demanda. O que a lei quis, determinou, sobre o que não quis, guardou silêncio. 4. Compete ao impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes de que o impugnado tem condições de arcar com os custos do processo sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese, correta a decisão de piso que, fazendo a fundamentação de fato e de direito, defere o pedido. (Ap 135228/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 31/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018).

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO IMPUGNADO - ÔNUS DA PROVA QUE COMPETE À PARTE IMPUGNANTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Compete ao impugnante instruir o incidente de impugnação à assistência judiciária gratuita com provas convincentes de que o impugnado tem condições de arcar com as custas e despesas processuais sem comprometer o seu sustento, o que não se verifica na hipótese. (Ap 89892/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/09/2017, Publicado no DJE 29/09/2017).

Assim, caberia aos Recorrentes trazer aos autos, ao menos, provas que criassem dúvida sobre a real capacidade financeira do Agravado, mas nada fizeram, ficando suas razões no campo das meras alegações, insuficientes para remover a presunção conferida ao Recorrido.

No que tange a majoração dos honorários em grau recursal, o Supremo Tribunal Federal, por decisão majoritária entendeu que:

"(...) o fato de não ter apresentado contrarrazões não necessariamente significa que não houve trabalho do advogado: pode ter pedido audiência, ter apresentado memoriais. Em última análise, como eu considero que essa medida é procrastinatória e que
a majoração de honorários se destina a desestimular também essa litigância procrastinatória.
" (ARE 964.330 AgR/ES, Rel. para acórdão Roberto Barroso, 1ª Turma do STF, julgamento em 30/08/2016 – sem grifo no original).

Dessa forma, tal majoração visa a desestimular eventuais recursos protelatórios, e a sanção dos honorários sucumbenciais recursais independe da apresentação de resposta ao recurso.

Portanto, observa-se que o
decisum
foi pautado em orientações emanadas do Supremo Tribunal Federal, jurisprudências de outros Tribunais de Justiça e na lei, de maneira que não merece reparo.

Importante registrar, contudo, que já não há a necessidade de prequestionamento, em virtude da nova regra ínsita no artigo 1.025 do Código de Processo Civil, vez que “
consideram-se incluído no acórdão os elementos que o Embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados
”.

Feitas essas considerações,
nego provimento
ao Agravo Interno por ser manifestamente improcedente, e mantenho inalterada a decisão recorrida.

Por fim, caso o julgamento pela improcedência seja em votação unânime, desde logo, condeno os Agravantes ao pagamento de multa equivalente a 1% do valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2020